Tribunal: TJSP
Processo: 1500215-68.2020.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Artigo 306, "caput", da Lei no 9.503/97 - Recurso Defensivo. Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – Pena reduzida. Manutenção do regime semiaberto. Redimensionamento do prazo de suspensão da habilitação para dirigir na proporção da fixação da

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Artigo 306, "caput", da Lei no 9.503/97 - Recurso Defensivo. Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – Pena reduzida. Manutenção do regime semiaberto. Redimensionamento do prazo de suspensão da habilitação para dirigir na proporção da fixação da pena privativa de liberdade

Recurso parcialmente provido.